Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida pelo Quinto Juizado Especial Cível de Brasília e cuja competência para processar e julgar é de uma das Turmas Recursais. Desta forma, redistribuam-se os autos com nossas homenagens. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403